Tribunal: TJBA
Processo: 8088085-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088085-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA XAVIER e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: CEMITERIO MEMORIAL VALE DA SAUDADE SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL SUCUPIRA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PLANO FUNERÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegadas falhas na prestação de serviços funerários, consistentes em: (i) erro na grafia do nome da falecida na lápide; (ii) violação de carnês de pagamento; e (iii) recusa em cancelar o contrato.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovadas as alegadas falhas na prestação de serviços e se tais falhas ensejam a responsabilização civil da prestadora por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas pode ser afastada mediante a comprovação de que o defeito inexiste ou decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

4.No caso concreto, a empresa prestadora demonstrou através de documentação específica (ficha cadastral, certidão de óbito, autorização de sepultamento e fotografia da própria lápide),
a grafia correta do nome da falecida.

5.A violação dos carnês decorreu de fato de terceiro (vizinha), configurando excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

6.A ausência de prova da solicitação formal de cancelamento do contrato torna legítimas as cobranças efetuadas pela prestadora, caracterizando exercício regular de direito.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088085-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes SONIA MARIA XAVIER e outros e como apelada CEMITERIO MEMORIAL VALE DA SAUDADE SALVADOR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01